Tribunal: TJDFT
Processo: 0708694-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o, solidariamente com a segunda requerida, a pagar R$ 16.931,16.
2. Em suas razões recursais, o recorrente impugna a nota fiscal apresentada pelo recorrido, uma vez que as peças utilizadas no conserto não constaram no documento e o serviço efetuado não teria sido especificado. Acrescenta que o veículo possui mais de 5 anos de uso, o que permitiria afastar o pagamento dos danos pelo valor dos orçamentos apresentados, pugnando pela redução da condenação à 50% dos valores orçados. Ainda, sustenta a desnecessidade do recorrido alugar um veículo, tendo em vista a sua condição financeira privilegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir os danos morais oriundos do acidente de trânsito objeto dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que, no dia 15/4/2024, por volta das 18h45, as partes transitavam pela via BR 020 sentido Planaltina, quando o veículo das partes requeridas colidiu na parte traseira do veículo da parte requerente (IDs 66261666 e 66261667). A responsabilidade pelo acidente é incontroversa, uma vez que não foi impugnada em recurso.
5. A nota fiscal de ID 66261665, como referido em sentença, é referente ao pagamento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), o que justifica o fato de somente descrever os serviços realizados no veículo. Ademais, o orçamento de ID 66261670, que possui o mesmo valor da nota fiscal, especifica os serviços, peças e valores que foram cobrados pelo conserto.
6. O fato de o carro possuir mais de 5 anos tampouco é suficiente para reduzir o valor do conserto, considerando que o orçamento utilizado para mensurar os danos materiais (ID 66261670) é compatível com as avarias causadas ao veículo (IDs 66261666 e 66261667).
7. Por fim, a capacidade financeira do recorrido não afasta a necessidade da reparação integral do dano, incluindo o pagamento do valor referente à locação de veículo, haja vista a inexistência de comprovação nos autos de que o recorrido teria outro meio de locomoção para realizar o seu deslocamento diário. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1949535.
8. Deste modo, presentes o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deve ser mantida a responsabilização da parte recorrente pelo evento danoso, gerando, portanto, a obrigação de indenizar os prejuízos materiais suportados pela parte recorrida, na forma prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949535, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 27.11.2024.